Tribunal: TCU
Processo: 018.901/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1777/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno deste Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), em conhecer desta representação, em considerá-la procedente, em ter por prejudicada - por perda de objeto - a medida cautelar suspensiva da Concorrência 1/2019, realizada pelo Município de Ingá/PB, e em autorizar seu oportuno arquivamento, sem prejuízo das demais providências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 018.901/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Construtora Construterra e Serviços Eireli (10.546.376/0001-50) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ingá - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Anderson Amaral Beserra (13.306/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ingá - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Ingá/PB de que, no edital da Concorrência 1/2019, posteriormente revogada, promovida pela municipalidade no âmbito do Termo de Compromisso MS/Funasa-TC/PAC 0126/14 (Siafi 683251), foram identificadas as seguintes falhas: 1.7.1.1. exigência de prova de quitação dos licitantes junto à entidade profissional competente, hipótese não prevista no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. exigência de apresentação de atestados de execução e conclusão de obra em nome da pessoa jurídica do licitante, em contrariedade ao disposto no art. 55 da Resolução Confea 1.025/2009; 1.7.1.3. exigência de comprovação pelos licitantes, na data estipulada para a entrega da documentação, de que os profissionais de nível superior requeridos para a empreitada integram seu quadro funcional, em desacordo com os arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.4. obrigatoriedade de realização de visita técnica ao local da obra, por meio de profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica ou representante legal do licitante, em contrariedade à jurisprudência do Tribunal (cf. Acórdão 785/2012-TCU-Plenário , entre outros). 1.7.2. Dar ciência desta deliberação à empresa representante e à Fundação Nacional de Saúde.